Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721170-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINARE BRAUNA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., SOARES, MONTEIRO ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MINARE BRAUNA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, contra acórdão de ID –18437208. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –18723793. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SOARES, MONTEIRO ADVOGADOS e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator